Tribunal: TJBA
Processo: 0054241-91.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054241-91.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRA DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL NO MOMENTO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL OU MESMO SEQUELAS CONSOLIDADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistente a incapacidade, bem como sequelas consolidadas, no momento da realização da Perícia Médica Judicial, descabe a concessão do benefício, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou mesmo aposentadoria por invalidez acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0054241-91.2009.8.05.0001, originária do Juízo de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante JAIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador/BA, 05 de junho de 2024. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator